Tribunal: TJES
Processo: 5016482-95.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016482-95.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JAIME MACEDO FILHO e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5016482-95.2022.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
JAIME MACEDO FILHO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente narrado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 4116580), por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, concedeu a segurança, para tornar definitiva a decisão id. 14702059, autorizando que o Impetrante, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (PADD) instaurado pela Portaria n.º 0010/2022, realize, às suas próprias expensas, exame de contraprova na amostra colhida pelo Laboratório Sodré em 05/03/2021 junto ao Laboratório Bioclínico e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Afirma o Impetrante, ora Agravado, em síntese, que:
(1)
em 26/06/2013, foi investido na função de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nunca tendo sido punido por infração disciplinar;
(2)
convocado a realizar exame toxicológico para promoção funcional à graduação de cabo, compareceu ao local de coleta do material no dia 05/03/2021, promovida pelo Laboratório Sodré;
(3)
no dia 12/03/2021, consultou o exame no sítio eletrônico do laboratório, sendo surpreendido com o resultado positivo para substância MDEA 0.6 NG/MG, um componente do Ecstasy, não tendo jamais utilizado entorpecente ou terapêutico que pudesse alterar e/ou influenciar o resultado;
(4)
inconformado, no dia seguinte (13/03/2021) submeteu-se a novo exame, também de larga detecção, dessa vez no Laboratório Thommasi Analítica Ltda, com método idêntico, mas com resultado negativo para quaisquer substâncias psicoativas igual ou acima dos limites de corte determinados pela legislação vigente;
(5)
apesar disso, em 18/03/2021 foi obstada a sua promoção;
(6)
em 23/03/2022 foi comunicado do seu afastamento cautelar, tendo sido indeferido o recurso administrativo a este ato;
(7)
dias depois foi publicada a Portaria n.º 0010/2022 do Conselho de Disciplina da Corregedoria da Polícia Militar dando início ao PADD – Processo Administrativo Disciplinar Demissionário em seu desfavor;
(8)
apresentou contrariedade do libelo em 20/04/2022, tendo sido rejeitado preliminarmente o seu pedido de
reserva de material biológico
para acareação através de exame de DNA, com a realização de contraprova em Laboratório independente caso o exame de contraprova do Laboratório resulte positivo.

Sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, pugnou pela concessão de liminar para que lhe seja assegurado o direito
“de realizar o exame de DNA e Contraprova em Laboratório Independente, mediante reserva do material biológico em poder do Laboratório Sodré, intimando-o a disponibilizar o material ao Laboratório que poderá ser indicado por esse juízo”
.

É cediço que a demissão de servidor público é cabível mediante processo administrativo disciplinar prévio e regular, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese que ora se examina, a parte Impetrante tão somente pleiteou o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, este consubstanciado na possibilidade da reserva de material biológico para conferência da correção do resultado positivo de exame toxicológico de detecção a que se submeteu, impossibilitando-o a promoção na carreira militar.

A meu ver, seguindo a mesma linha de entendimento do Magistrado singular, a medida mostra-se necessária para se assegurar o devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (PADD), devendo ser garantida a imparcialidade do responsável pela realização do exame, que não pode ficar a cargo apenas da administração, sob pena de, em linhas transversas, violar as normas de promoção do servidor.

Dessa forma, consoante externado na Sentença:

“Como reiterado na decisão de id. 15469946, o ato coator objeto de análise do presente mandamus não se trata do resultado do exame toxicológico realizado pelo impetrante em março de 2021 junto ao Laboratório Sodré, mas sim a rejeição de pedido de reserva de material biológico para contraprova formulado no bojo do processo administrativo disciplinar demissionário.

Nesse sentido, a pretensão do impetrante não é de que o exame particular realizado dias depois do supramencionado com material diverso e em laboratório por ele escolhido seja aceito como contraprova, mas que a contraprova seja feita por “Laboratório Independente, mediante reserva do material biológico em poder do Laboratório Sodré”.

Sendo assim, após detida análise dos autos, não observo elementos que levem ao entendimento diverso daquele já externado por meio da decisão de id. 14702059”.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5016482-95.2022.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
JAIME MACEDO FILHO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEMISSIONÁRIO. EXAME TOXICOLÓGICO.
RESERVA DE MATERIAL PARA CONTRAPROVA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A parte Impetrante tão somente pleiteou o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, este consubstanciado na possibilidade da reserva de material biológico para conferência da correção do resultado positivo de exame toxicológico de detecção a que se submeteu, impossibilitando-o a promoção na carreira militar.
2.
A medida mostra-se necessária para se assegurar o devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (PADD), devendo ser garantida a imparcialidade do responsável pela realização do exame, que não pode ficar a cargo apenas da administração, sob pena de, em linhas transversas, violar as normas de promoção do servidor.
3.

Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.